Tribunal: TJES
Processo: 0026291-88.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Despejo por Denúncia Vazia; Inadimplemento; Rescisão / Resolução; Despesas Condominiais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE, OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. FIANÇA. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela fiadora contra sentença que, em ação de despejo e cobrança de aluguéis, a condenou solidariamente ao pagamento dos débitos locatícios. A recorrente alega nulidade processual, a necessidade de notificação para vistoria do imóvel, a sua responsabilidade subsidiária (benefício de ordem) e pugna pela redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão central consiste em definir se a fiadora, que anuiu à cláusula contratual de responsabilidade solidária como "principal pagadora", pode invocar o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.

3)
Discute-se, ainda, a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Cerceamento de defesa: a ausência de intimação da devedora principal para constituir novo patrono não gerou prejuízo processual, requisito essencial para a declaração de nulidade dos atos, especialmente porque a parte interessada, após regularizar sua representação, não arguiu qualquer vício.

5)
Ofensa à dialeticidade: as razões recursais, ainda que sucintas, foram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da sentença e demonstrar o inconformismo, permitindo a compreensão da controvérsia.

6)
Inovação e falta de interesse recursais: a tese sobre a responsabilidade subsidiária da fiadora fora matéria central da defesa, devidamente arguida e expressamente analisada pela sentença recorrida, não configurando, portanto, inovação em sede recursal.

7)
Mérito: a responsabilidade da fiadora é solidária, e não subsidiária, pois há no contrato de locação cláusula expressa em que se obriga como "principal pagadora", o que configura renúncia ao benefício de ordem, nos termos do inciso II do art. 828 do Código Civil.

8)
A manutenção dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20% é justificada, conforme o § 2º do art. 85 do CPC, em razão do elevado zelo profissional, da longa tramitação do processo (desde 2008) e da complexidade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusula contratual que estabelece a obrigação do fiador como 'principal pagador' implica a renúncia expressa ao benefício de ordem e consolida a sua responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações locatícias.

2. A fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo legal é adequada quando amparada em critérios como a longa duração do processo, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 827 e 828, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 5012489-02.2022.8.13.0672, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 15.05.2024; TJ-RS - AC: 70080659014 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 27.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026291-88.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MONJARDIM VAREJAO

APELADO: PAULA VIRGINIA GARCIA PEREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE, OFENSA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. FIANÇA. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pela fiadora contra sentença que, em ação de despejo e cobrança de aluguéis, a condenou solidariamente ao pagamento dos débitos locatícios. A recorrente alega nulidade processual, a necessidade de notificação para vistoria do imóvel, a sua responsabilidade subsidiária (benefício de ordem) e pugna pela redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão central consiste em definir se a fiadora, que anuiu à cláusula contratual de responsabilidade solidária como "principal pagadora", pode invocar o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.

3)
Discute-se, ainda, a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Cerceamento de defesa: a ausência de intimação da devedora principal para constituir novo patrono não gerou prejuízo processual, requisito essencial para a declaração de nulidade dos atos, especialmente porque a parte interessada, após regularizar sua representação, não arguiu qualquer vício.

5)
Ofensa à dialeticidade: as razões recursais, ainda que sucintas, foram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da sentença e demonstrar o inconformismo, permitindo a compreensão da controvérsia.

6)
Inovação e falta de interesse recursais: a tese sobre a responsabilidade subsidiária da fiadora fora matéria central da defesa, devidamente arguida e expressamente analisada pela sentença recorrida, não configurando, portanto, inovação em sede recursal.

7)
Mérito: a responsabilidade da fiadora é solidária, e não subsidiária, pois há no contrato de locação cláusula expressa em que se obriga como "principal pagadora", o que configura renúncia ao benefício de ordem, nos termos do inciso II do art. 828 do Código Civil.

8)
A manutenção dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20% é justificada, conforme o § 2º do art. 85 do CPC, em razão do elevado zelo profissional, da longa tramitação do processo (desde 2008) e da complexidade da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A existência de cláusula contratual que estabelece a obrigação do fiador como 'principal pagador' implica renúncia expressa ao benefício de ordem e consolida a sua responsabilidade solidária pelo adimplemento das obrigações locatícias.

2. A fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo legal é adequada quando amparada em critérios como a longa duração do processo, a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono".

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 827 e 828, II; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível: 5012489-02.2022.8.13.0672, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª CÂMARA CÍVEL, j. 15.05.2024; TJ-RS - AC: 70080659014 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Vigésima Quarta Câmara Cível, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
Maria da Penha Monjardim Varejão
suscita preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, visto que o patrono da
Academia Habeas Corpus Ltda.
renunciou ao mandato antes da audiência de instrução e julgamento.

Todavia, houve tentativa infrutífera de intimação da empresa antes do ato processual (fl. 220), bem como o comparecimento da fiadora (fl. 221).

Ademais, na audiência fora colhido apenas o depoimento da autora, com subsequente conclusão para sentença, de modo que inexistiu prejuízo processual à empresa.

Por fim, a regularização da representação ocorreu no Id. 12621589, sem que tenha sido alegada nulidade pela parte tida por prejudicada.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Segundo a apelada, o apelo não deve ser conhecido, considerando que não impugnou especificamente os fundamentos do
decisum

monocrático, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não
obsta o
conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na decisão
,
ex vi
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1.
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

In casu
, é possível extrair os argumentos que embasam a irresignação, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

P
RELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
E AUSÊNCIA DE INTERESSE

A apelada
Precisão Engenharia e Arquitetura Ltda.
argui inovação e falta de interesse recursais, sob o fundamento de que as teses sobre a responsabilidade do fiador e a exigência de notificação para vistoria não foram debatidas em primeira instância.

Como cediço, a invocação de tese não abordada na origem veda o conhecimento em razão do efeito devolutivo do recurso, nos termos do art. 1.013 do CPC.

Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, invocando Barbosa Moreira, afirmam a "
impossibilidade de inovar a causa no juízo da apelação, em que é vedado à parte pedir o que não pedira perante o órgão a quo (inclusive declaração incidental), ou - sem prejuízo do disposto no art. 462, aplicável também em segundo grau - invocar outra causa petendi, sendo irrelevante a anuência do adversário
" (Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 3ª edição, 2017).

É de se conferir a pacífica jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO: RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal: não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes a alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedentes. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
[...]

(Data: 31/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0020658-72.2018.8.08.0048 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Provas em geral)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
As partes não podem suscitar em apelação matéria não deduzida em Primeira Instância, sendo vedado, em sede recursal, inovar na lide já estabilizada, com alegações que não foram trazidas na primeira oportunidade em que compareceram aos autos. 2 - As questões suscitadas em grau de recurso constituem uma evidente tentativa de inovar na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal a inovação em segunda instância, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.
3 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais.

(Data: 02/Feb/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0002154-93.2019.8.08.0044 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução)

Na hipótese, a questão da responsabilidade da fiadora é matéria central da defesa e fora expressamente tratada na sentença ao delimitar a obrigação, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade da fiadora pelo pagamento de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos pela locatária principal, bem como da adequação dos honorários de sucumbência.

No que se refere à ausência de notificação para a vistoria final, a tese não prospera.

A exigência de notificação prévia para acompanhamento da vistoria é relevante quando se pleiteia o ressarcimento por danos e reparos no imóvel, o que não é o objeto principal da cobrança, restrita aos aluguéis e encargos inadimplidos.

Quanto à responsabilidade da fiadora, a apelante invoca o benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.

Todavia, consoante cláusula 3ª, o contrato de locação é expresso ao prever a responsabilidade solidária dos fiadores como "principais pagadores" (fl. 19).

Nesse contexto, há renúncia expressa ao benefício de ordem, nos termos do inciso II do art. 828 do Código Civil:

Art. 828. Não aproveita este benefício ao fiador:

[...]

II - se se obrigou como principal pagador, ou devedor solidário;

A solidariedade, uma vez pactuada, autoriza o credor a exigir a dívida, integralmente, de qualquer dos devedores.

Em uníssono reverbera o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM - FIADORES -CLÁUSULA VÁLIDA - ADITAMENTO DO CONTRATO NÃO EVIDENCIADO - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO FIADOR - EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR ATÉ A DEVOLUÇÃO DO BEM - SENTENÇA MANTIDA. I -
A teor do disposto no art. 828, do Código Civil, não aproveita do benefício de ordem o fiador que renunciou expressamente, que se obrigou como principal pagador ou como devedor solidário e se o devedor for insolvente ou falido.
II - A cláusula de renúncia dos fiadores ao benefício de ordem é válida quando devidamente aderida por eles . III - O fato de o contrato ser de adesão não é capaz de acoimar de nulidade a estipulação da renúncia do benefício de ordem, incumbindo ao fiador a comprovação acerca da existência de vício de consentimento quando da celebração da avença. IV - O fiador responde pelos encargos locatícios advindos do contrato até a data da entrega do imóvel. V - É inaplicável a súmula 214, do STJ, nos casos em que não houve aditamento do contrato. VI - Apelação não provida .(TJ-MG - Apelação Cível: 5012489-02.2022.8.13 .0672 1.0000.24.055667-0/001, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 15/05/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RETORNO DO STJ . DETERMINAÇÃO DE REEXAME PARA SANAR VÍCIO. Determinado pelo Colendo STJ o rejulgamento do recurso de apelação para analisar a matéria relativa à renúncia do benefício de ordem em contratos de adesão.CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM . IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de cláusula clara, objetiva e de fácil compreensão, conforme entendimento do STJ, e não sendo reconhecida a vulnerabilidade dos fiadores no caso, é válida a cláusula de renúncia ao benefício de ordem, ainda que inserida em contratos de adesão.
Assim, corrobora-se o entendimento do acórdão recorrido de que, tendo em vista o disposto no art. 828, incisos I e II, do CC, bem como a expressa renúncia ao benefício de ordem por parte dos fiadores, uma vez que se responsabilizaram como principal pagadores, além de renunciarem expressamente ao referido benefício, não há falar em nulidade da cláusula.
EM SEDE DE REJULGAMENTO PARCIAL, MANTIDO O DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO, POR UNANIMIDADE .

(TJ-RS - AC: 70080659014 RS, Relator.: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 27/10/2021, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)

Dessa forma, encontra-se devidamente delimitada no tempo a condenação imposta, isto é, restrita ao período contratual, não havendo reparo a ser feito.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que o percentual exsurge razoável e proporcional, considerando o longo tempo de tramitação do processo, que se arrasta desde 2008, o zelo dos profissionais e a complexidade da causa, que demandou a produção de provas e a interposição de diversas manifestações ao longo dos anos, em conformidade com o § 2º do art. 85 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Deixo de aplicar
o § 11 do art. 85 do CPC,
porquanto arbitrados

os honorários sucumbenciais
no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.